Tribunal: TJSP
Processo: 1013512-17.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Julgamento de recurso precedente em causa conexa. Prejudicialidade. Reconhecimento. Determinação de redistribuição, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.